Tribunal: TJMT
Processo: 1028796-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028796-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GOOD SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 13.596.907/0001-07 (AGRAVANTE), ROSIMERI RIBEIRO - CPF: 419.984.481-34 (AGRAVANTE), MERCEDES PERDOMO ORRIGO - CPF: 016.279.751-60 (AGRAVADO), INES ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 781.277.938-68 (AGRAVADO), INES ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 781.277.938-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO COM PEDIDO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO DO IMÓVEL POR INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO O DESPEJO DO IMÓVEL – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE VISANDO À REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

– POSTERIOR DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando-se que com o presente agravo de instrumento a parte recorrente pretendia reverter os efeitos da decisão que deferiu a ordem de despejo cautelar, entretanto, após sua interposição, procedeu com desocupação voluntária do imóvel, patente a perda superveniente do objeto, na modalidade falta de interesse recursal, restando, com isso, prejudicada a análise do mérito deste instrumental.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028796-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GOOD SONO COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., ROSIMERI RIBEIRO

AGRAVADA:

MERCEDES PERDOMO ORRIGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GOOD SONO COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
e
ROSIMERI RIBEIRO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO COM PEDIDO DA CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO DO IMÓVEL POR INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA C/C A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS” nº. 1038809-33.2023.8.11.0041, ajuizada por
MERCEDES PERDOMO ORRIGO
, que deferiu em parte
“o pedido de liminar tão somente para determinar a desocupação/despejo do demandado do referido imóvel no prazo de 15 dias. Caso não cumpra a determinação e se abstenha de efetuar o pagamento dos valores devidos, autorizo a desocupação coercitiva, inclusive com uso de força policial, caso seja necessário”
(sic).

A parte agravante sustenta em suas razões recursais que o juízo
a quo

“decidiu pelo acolhimento da concessão liminar de ordem de despejo e afastou sem qualquer fundamentação a aplicação do pagamento da caução para o eventual pedido”
(sic).

Assevera que as ações de despejo são reguladas pela Lei nº. 8.245/1991 - Lei do Inquilinato, que no artigo 59, §1º, exige para a concessão de liminar de despejo, que
seja prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
.

Assegura que
“a agravada foi beneficiada indevidamente pela decisão proferida pelo juízo a quo, a qual dispensou a prestação de caução, sem qualquer fundamentação plausível, por presunção de veracidade ao mérito, se baseando nos fatos narrados sem qualquer prova”
(sic).

Diz que ao conceder a liminar de despejo, o MM. Juiz entrou no mérito da questão.

Acresce que
“não existe perigo de dano a Agravada sendo que o aluguel está sendo devidamente pago com o preço combinado entre as partes”
(sic).

Narra que
“ao longo da relação contratual entre as partes, foram feitas inúmeras benfeitorias no imóvel, TODAS NECESSÁRIAS, bem como permutas para ajudar a locadora na época da pandemia, inclusive pagamentos em dinheiro que não foram sequer mencionados na petição inicial”
(sic).

Alega que
“em relação a benfeitoria foram realizadas duas reformas no telhado do imóvel, sendo que sem essas obras o telhado viria abaixo, pois a parte estrutural e do gesso foram comprometidas, tais obras custaram a locatária o valor de R$83.489,34 (Oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) pela reforma total do telhado e R$ 4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais) da reforma do telhado novamente, bem como a locatária teve que realizar reforma na calçada para adequar a mesma as normas da prefeitura conforme notificação recebida, esta obra teve custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) sendo que todas as benfeitorias eram de ciência da locadora sendo combinado que o valor seria abatido de aluguéis, algo que nunca aconteceu”
(sic).

Afirma que
“em relação a permuta e aos pagamentos, convenientemente a Agravada não informou ao processo inúmeros valores como por exemplo um total de R$ 15.850,00 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta reais) que foram pagos no período da alegada inadimplência, além desses pagamentos foram realizadas compras na loja pela Sra. Mercedes e família para que fossem abatidas dos aluguéis em atraso que totalizaram no valor de R$4.389,46 (Quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) que também não foram mencionados nos autos”
(sic).

Salienta que
“os valores apresentados acima não estão atualizados ou com juros, diferentemente dos valores apresentados na inicial, que como visualizado na tabela anexada nos autos de origem pela Agravada, estão atualizados monetariamente e com juros, e não consideram qualquer dos valores acima, além de apresentar a pratica proibida e ilegal conforme entendimento jurisdicional de efetuar REAJUSTE DE ALUGUEL PAGO RETROATIVAMENTE”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a ordem de despejo liminar ou ainda que a ordem de despejo seja condicionada a caução (Id. 193429152).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi por mim
indeferido
em 06/12/2023, conforme decisão de Id. 194353687.

A agravada apresentou contraminuta, requerendo o não conhecimento do recuso, primeiro pela perda do objeto, com a desocupação do imóvel, e segundo, porque o preparo recursal foi recolhido fora do prazo de 48 horas, de modo que pugna pelo recolhimento em dobro.

Quanto ao mérito, argumenta acerca da dispensa da caução, uma vez que o débito ultrapassa 03 meses de locação.

No mais, contesta as provas quanto a suposto crédito em detrimento da agravada, ressaltando, inclusive, que nunca comunicaram à recorrida ou sequer apresentaram orçamentos ou pedido de autorização. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 200647204).

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 193617187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
por
MERCEDES PERDOMO ORRIGO
ajuizou a
ação de rescisão contratual de locação comercial c/c cobrança de aluguéis em atraso com pedido da concessão da liminar de despejo do imóvel por inadimplência da locatária c/c a tutela de urgência de natureza cautelar - arresto de bens
em desfavor de
GOOD SONO COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
,
representada por
ROSIMERI RIBEIRO
, ora agravante
s, objetivando ordem liminar de despejo, bem como arresto de bens.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo togado singular,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, e no que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Na presente ação, pretende o locador receber os valores devidos assim como o despejo do locatário do imóvel em discussão nos autos,
destacando que a vigência do contrato de locação se iniciou em dezembro/2012 e foi se prorrogando até a presente data. No entanto, a parte ré deixou de pagar pontualmente os alugueis convencionados e seus acessórios gerando a dívida cobrada nos autos
.

O ‘Contrato de Locação’ consta em id. 131577002. Notificação Extrajudicial expedida pelo demandante a fim de pagar ou desocupar o imóvel restou juntada em id. 131577010.

Saldo devedor do aluguel até agosto/2023 de R$ 327.216,08, nos termos da planilha inserida no arquivo de id. 131577009.

Matrícula do Imóvel comprovando a propriedade restou acostada em id. 131577005.

Como visto, diante do risco de grave e difícil reparação presente na manutenção da situação de fato, dada a conduta dos requeridos que deixaram de pagar o valor referente ao aluguel, evidencia
a probabilidade do direito, assim como a urgência do pedido se evidencia
.

Verifica-se que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos assumidos
desde maio/2019
.

É permitida a concessão da tutela de urgência na situação em comento, entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais impostos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
ABANDONO DO IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CARACTERIZADA. AUSENTE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Confirmada tão somente a desocupação do imóvel, ante o teor das conversas realizadas entre locador e locatários, ausente qualquer prova da entrega das chaves, é possível dizer que o proprietário não foi plenamente restituído no poder de uso e gozo do bem. Devida, portanto, a expedição de mandado de imissão na posse.
Hipótese em que, a despeito da falta de enquadramento aos incisos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, fazse possível a imissão liminar na posse, dada a desocupação do imóvel pelos agravados. Art. 66 da Lei de Locações. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076841113, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/02/2019). (TJ-RS - AI: 70076841113 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019)

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o Contrato de Locação e a Notificação Extrajudicial da seguradora de que já não mais responde por eventuais pagamentos.

Aliado a isso, o requerente demonstrou o total do débito referente ao aluguel devido.

Por outro lado, como já dito anteriormente, é notória a urgência do pedido, vez que a permanência do imóvel pode gerar mais prejuízos ao autor dos que até aqui causados, como por exemplo, aumentar o valor da dívida. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

Contudo, o deferimento da medida antecipatória
está condicionado ao oferecimento de caução
, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, ou alugar ou alienar o bem a terceiro.

No caso, o débito equivale ao valor de
três meses
de aluguel vez que deixou de pagar o aluguel a partir de maio/2019. Além disso, a dívida aumenta a cada mês. Assim, considerando que o valor do débito locatício supera o valor da caução que deveria ser prestada,
tem-se a mesma desnecessária
e, por via de consequência, considera-se que o locador implementou os requisitos do § 1º, do artigo 59, da Lei do Inquilinato para fins de obtenção do despejo pretendido.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de liminar tão somente para
determinar a desocupação/despejo do demandado do referido imóvel no prazo de 15 dias. Caso não cumpra a determinação e se abstenha de efetuar o pagamento dos valores devidos, autorizo a desocupação coercitiva, inclusive com uso de força policial, caso seja necessário
. (...)”
(Id. 193429159 – destaques no original).

Ocorre que, concomitantemente com a interposição deste recurso, a parte requerida agravante desocupou voluntariamente o imóvel em
11/12/2023
, conforme termo de recebimento de chaves acostados no Id. 200647227 – pág. 2.

Diante desse fato, em razão de reconhecida desocupação voluntária do aludido imóvel, o recurso resta prejudicado, pois falta a parte agravante, a partir de então, interesse recursal.

Sobre o tema eis a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais"
(Alfredo Buzaid, Agravo de Petição, nº 39, p.88)

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - TUTELA DE URGÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO CAPUT DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE –
DESPEJO –

DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– ARRESTO DE COMODITIES - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
A desocupação espontânea dos agravantes do imóvel rural objeto do contrato de parceria agrícola implica na perda superveniente do objeto da decisão nesse ponto
. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto, a demonstração do propósito renitente de descumprimento, a previsão no contrato de parceria agrícola de que o pagamento deveria ser realizado primeiro à parceira outorgante e a existência de diversas Ações de Execuções contra os outorgados impõe-se a concessão da tutela ante o risco de perecimento do direito. Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do caput do art. 6º da Lei 11.101/2005.”
(TJ-MT - AI: 10153650220208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INSURGÊNCIA DA LOCADORA ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA –
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EFETIVADO DE FORMA SUPERVENIENTE EM AÇÃO DE DESPEJO – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado pela perda do objeto quando houver cessado sua causa determinante ou quando a pretensão nele declinada houver sido alcançada por outra via, judicial ou não.
Verificado que o objetivo pretendido no presente instrumento, qual seja, impedir a concretização do despejo pelo reconhecimento da purgação da mora, esvaziou-se com a desocupação do imóvel pela via judicial, em demanda conexa aviada pela parte agravada, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal
. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011664-67.2019.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC/15, que estabelece que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024